Tribunal: TJDFT
Processo: 0711729-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONDENAÇÃO. MANTIDA. RECURSO DO MP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO COMPROVADO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. REDUÇÃO. FRAÇÃO. ADEQUAÇÃO.

I – Não há falar-se em subsidiariedade do Direito Penal quanto ao crime de apropriação indébita, pois não cuida a espécie de mero inadimplemento contratual, mas de verdadeiro abuso de confiança, tipificado como crime no art. 168, § 1o do citado Diploma legal.

II – O princípio da intervenção mínima somente será aplicado se a conduta ofendeu minimamente o bem jurídico tutelado, não houve periculosidade na ação, o grau de reprovabilidade foi reduzido e a lesão provocada inexpressiva.

III – Deve ser mantida a condenação pelo crime de apropriação indébita (art. 168, caput e § 1o, inc. III, do CP) se o conjunto probatório demonstra que o réu, de forma dolosa, no exercício da profissão de advogado, se apropriou de valores levantados por alvarás, sem repassá-los para a vítima.

IV – Nos crimes patrimoniais, quando o prejuízo for relevante, de forma a extrapolar em muito o resultado normalmente observado para o tipo, pode ser utilizado como fundamento para análise desfavorável das consequências do delito.

V – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.

VI - Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial retratada em Juízo ou qualificada, colaborar para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ.

VII - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.

VIII – Recursos conhecidos. Desprovido o da Defesa e provido aquele do Parquet.